Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-30.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – Julgamento extra petita – Inocorrência – Arguição de nulidade na formação da Comissão Processante na Câmara Municipal de Ibiúna – Segurança concedida em parte, apenas para invalidar um dos três sorteios realizados para eleição dos membros – Decisão escorreita – Se o vício atinge apenas um dos atos, falece interesse à parte impetrante para a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – Julgamento extra petita – Inocorrência – Arguição de nulidade na formação da Comissão Processante na Câmara Municipal de Ibiúna – Segurança concedida em parte, apenas para invalidar um dos três sorteios realizados para eleição dos membros – Decisão escorreita – Se o vício atinge apenas um dos atos, falece interesse à parte impetrante para a invalidação de todo o procedimento – Sentença mantida – Apelo improvido.